Tribunal: STF
Processo: ARE 1339180
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 275 DO CE; 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CAUSA MADURA. LEGITIMIDADE DO MPE PARA RECORRER DA SENTENÇA QUE ASSENTOU A DECADÊNCIA DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXIGÊNCIA SOMENTE ENTRE AUTORES DO ILÍCITO E CANDIDATOS BENEFICIADOS. PRECEDENTES. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. COMPRA DE RENÚNCIA A CANDIDATURA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA NO 24/TSE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não há que se falar em ultraje aos arts. 275 do Código Eleitoral, 489 e 1.022 do CPC quando os pontos suscitados foram expressamente enfrentados no acórdão integrativo, em conclusão lógica e fundamentada, ainda que em sentido diverso da pretensão do insurgente .
    2. É possível o julgamento da causa madura diretamente pelo Tribunal de Origem, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou prescrição, nos termos art. 1.013, § 4º, do CPC.
    3. A defesa da ordem jurídica e do regime democrático é função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da República, o que consubstancia sua legitimidade para apresentar recurso sobre matéria contra a qual não se tenha insurgido em oportunidade anterior. Precedente: AgR-REspe n° 17016/13A, Rel. designado Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 4.10.2018. Nessa toada, depreende-se que, na qualidade de custos legis, o Ministério Público Eleitoral não se submete a regra processual prevista no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, que se destina as partes do processo.
    4. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior firmada para o pleito de 2016, nas Ações de Investigação Judicial Eleitoral, exige-se a litisconsórcio passivo necessário somente entre os autores e beneficiários do abuso de poder. Precedentes: AgR-REspe n° 80917/SE, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 13.6.2019 e AgR-REspe n° 19260/PR, Rel. Mm. Jorge Mussi, DJe de 27.6.2019.
    5. No caso, a moldura fática delineada no aresto regional demonstra que Rogério Rangel cingiu-se a aceitar a renúncia da própria candidatura em troca de pagamento, figurando apenas como cooptado pelo abuso do poder econômico praticado pelos ora agravantes, na medida em que o ato não lhe propiciou benefício eleitoral. Justamente por isso, a compreensão exarada pela Corte de origem, quanto a ausência de litisconsórcio passivo necessário, afigura-se consentânea a jurisprudência deste Tribunal Superior.
    6. A moldura fático-probatória delineada não viabiliza conclusão diversa da que chegou a Corte de origem, de modo que a modificação do julgado, a fim de entender que não se configurou a abuso do poder econômico, resvalaria no reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos do enunciado de Súmula n° 24/TSE.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (págs. 6-19 do documento eletrônico 172 e págs. 1-18 do doc. eletrônico 174).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 37-43 do documento eletrônico 171).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação do art. 5°, XXXVI e LIII, da mesma Carta, e da garantia supralegal do duplo grau de jurisdição, prevista no art. 8.2, h, do Pacto de São José da Costa Rica.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE . PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, verifico que, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 9.504/1997 e Código Eleitoral), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Abuso do poder político e econômico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.204.226-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CASSAÇÃO DOS MANDATOS DE PREFEITO E VICE PREFEITA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 
    1.Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa a princípios constitucionais quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (Lei 9.504/97).
    2.É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame dos fatos e provas. Súmulas 279.
    3.Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 920.988-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 671.952-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Sanções por abuso do poder político e econômico. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve a condenação da agravante em honorários advocatícios” (ARE 1.040.519/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator